Tribunal: STF
Processo: RE 1269344
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ‘ROYALTIES’ DO PETRÓLEO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.734/2012. ADIN 4917-MC/DF. MEDIDA CAUTELAR. ANP. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÍNDICES DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.
    1. A CONTROVÉRSIA POSTA NOS AUTOS CINGE-SE EM PERQUIRIR SE CABÍVEL O PAGAMENTO DE ‘ROYALTIES’ AO AUTOR, NA FORMA DETERMINADA PELA LEI 9.478/97, ANTERIORMENTE ÀS MUDANÇAS ACRESCIDAS PELA LEI Nº 12.734/12.
    2. É CEDIÇO QUE O §1° DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEFINE OS TITULARES DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL NO RESPECTIVO TERRITÓRIO. ISSO DECORRE DO ÔNUS QUE AQUELES ENTES FEDERATIVOS TÊM DE SUPORTAR EM RAZÃO DA EXPLORAÇÃO, GARANTINDO-SE QUE PARTICIPEM NO RESULTADO OU SEJAM COMPENSADOS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL.
    3. COM O ADVENTO DA LEI 12.734/2012, INTRODUZIU-SE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO NOVA FORMA DE PARTILHA DE TAIS RECURSOS, DE MODO A BENEFICIAR ESTADOS E MUNICÍPIOS NÃO AJUSTADOS ÀS CONDIÇÕES TERRITORIAIS ANTERIORMENTE PREVISTAS.
    4. NOS AUTOS DA ADI N° 4.917, A MIN. CÁRMEN LÚCIA DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS ARTS. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º DO ART. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; E 50-E DA LEI FEDERAL Nº. 9.478/97, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012.
    5. A MINISTRA FUNDAMENTOU A REFERIDA DECISÃO NO ENTENDIMENTO DE QUE ‘O ESTADO E O MUNICÍPIO, EM CUJO TERRITÓRIO SE TENHA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU DE GÁS NATURAL OU QUE SEJA CONFRONTANTE COM ÁREA MARÍTIMA NA QUAL SE DÊ ESTA ATIVIDADE (EM PLATAFORMA CONTINENTAL, MAR TERRITORIAL OU ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA), TITULARIZA O DIREITO ASSEGURADO NA REGRA CONSTITUCIONAL’.
    6. APESAR DE O § 3° DO ART. 48 E DE O §7° DO ART. 49, AMBOS DA LEI 12.734/12, NÃO TEREM TIDO SUA APLICABILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR MENCIONADA, VERIFICA-SE, DA LEITURA DA LEGISLAÇÃO, UMA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS MESMOS, DE MODO QUE DEPENDEM, PARA SUA FUNCIONALIDADE, DO DISPOSTO NO INCISO II DOS MESMOS DISPOSITIVOS.
    7. DA LEITURA DO §3º DO ARTIGO 48 E DO §7º DO ARTIGO 49, AMBOS DA LEI Nº 9.478/97, INFERE-SE QUE SE FAZ PRESENTE A MESMA RAZÃO QUE ENSEJOU O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS DA ADI 4.917/DF, QUAL SEJA A REPARAÇÃO DEVIDA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS ONERADOS COM A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL.
    8. NO PONTO, CABE SALIENTAR QUE O ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE FEDERAL, NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2013.51.01.020985-6, RECONHECEU, ‘INCIDENTER TANTUM’, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, §3º, E DO ARTIGO 49, §7º, DA LEI Nº 9.478/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.734/2012, NOS TERMOS DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (TRF2, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2013.51.01.020985-6, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO, ÓRGÃO ESPECIAL, DATA: 05/11/2015)
    9. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANP NO TOCANTE A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS ATRASADAS A TÍTULO DE ‘ROYALTIES’ DO PETRÓLEO, UMA VEZ QUE A AUTARQUIA É RESPONSÁVEL PELO REPASSE DESSES RECURSOS, ALÉM DE TER EDITADO A RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 624/2013, NO SENTIDO DE ‘CLASSIFICAR OS PONTOS DE ENTREGA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE GÁS NATURAL PRODUZIDO NO PAÍS E AS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL COMO INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA FINS DE PAGAMENTO DE ROYALTIES, A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013’.
    10. NO QUE DIZ RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DOS JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA RECORRIDA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE QUESTÃO ACESSÓRIA NO PRESENTE RECURSO, E QUE SE ENCONTRA ‘SUB JUDICE’ PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO RE Nº 870.947 (RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, DJE 26.09.2018), DEIXA-SE DE APRECIÁ-LOS NA PRESENTE FASE COGNITIVA RECURSAL, ENTENDENDO QUE A MESMA DEVE SER VALORADA OPORTUNAMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
    11. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS APENAS PARA AFASTAR OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS FIXADOS NA SENTENÇA RECORRIDA.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, invocou, como fundamento do recurso extraordinário, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Discute-se, nesta sede recursal, a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012, no tocante às regras de distribuição de ‘royalties’ e participações especiais devidos pela exploração do petróleo aos Estados e Municípios em cujos territórios ocorra a sua produção. 
    Com efeito, a decisão da presente causa está a depender da conclusão do julgamento da ADI 4.917/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
    Sendo assim, impõe-se o sobrestamento dos presentes autos, que permanecerão na Secretaria desta Corte até final julgamento da mencionada ação de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator